Tribunal: TJDFT
Processo: 0032164-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0032164-58.2014.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIA ENGENHARIA S. A. EMBARGADO: CLAUDIA BARBOSA DE MACEDO ESTEVES, RAFAEL LUCIO ESTEVES D E S P A C H O VIA ENGENHARIA S.A. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 21478717 1. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator